Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO MENCIONADO EM SENTENÇA SEM A RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO. REFORMULAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
2. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. É papel do Poder Judiciário sindicar a assistência jurídica gratuita para que a estrutura judicial sirva a auxiliar efetivamente a quem dela necessite e não aos que, pretendendo se esquivar de responsabilidades processuais relativas ao pagamento de custas processuais, verba honorária pericial e/ou de sucumbência, pretendam usufruir de nefasto assistencialismo que, facilitando a aventureira litigância em juízo, afasta o interesse na composição judicial ou extrajudicial.
3. Não cuidando a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF.
4. Recurso conhecido e desprovido.